Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711509-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHILCO ELETRÔNICOS SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31142470, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34380391). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 16/3/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019